Tribunal: STF
Processo: RE 1587696
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário sobre questão já examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 924.456 RG/RS — Tema 754 da Repercussão Geral, Redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes.

Por oportuno, destaco decisões em que o entendimento firmado no referido tema — notadamente quanto ao reestabelecimento do direito de servidores e seus pensionistas à paridade remuneratória (Emenda Constitucional 70/2012)  em casos de aposentadoria por invalidez — foi aplicado a controvérsias como a ora em análise:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.04.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. ART. 6º DA EC 41/03. REDAÇÃO DADA PELA EC 70/2012. IRRESIGNAÇÃO CONTRA A EXTENSÃO DO DIREITO À PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. CÁLCULO. PARIDADE E INTEGRALIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 754, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 924.456-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, ocasião em que foi fixada a tese de que “os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)”, benefício que foi estendido também às pensões por morte originadas de tais agentes. Precedentes. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC (RE 1.417.274 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/8/2023 — grifei).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II - A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Emenda Constitucional 70/2012 renovou a paridade para aqueles servidores que, ingressos no serviço público antes do advento da EC 41/2003, tiveram seu desligamento em razão da invalidez, benefício que também foi estendido às pensões por morte originadas de tais agentes. IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V – Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.384.131 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 29/9/2022 — grifei).

Com essa compreensão, sobre a mesma questão em apreciação nestes autos, cito ainda: RE 1.526.703/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6/5/2025; RE 1.436.476/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/5/2023; RE 1.405.366/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14/10/2022; e RE 1.487.358/SC, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 25/10/2024.

Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator